Tribunal: TJPA
Processo: 0017347-16.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DO ACUSADO LUCIANO SOUSA DOS SANTOS. ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÃNCIA. PROVAS IRREFUTÃVEIS DE SEU ENVOLVIMENTO NO EVENTO DELITUOSO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. INVIABILIDADE. FIXAÃÃO DA PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÃÃO AQUÃM DO MÃNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÃMULA 231 DO STJ.1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a anÃ¡lise da magistrada que presidiu o feito atendeu Ã s disposiÃ§Ãμes normativas regedoras da matÃ©ria, guardando coerÃªncia e consonÃ¢ncia com o conjunto probatÃ3rio reunido no arcabouÃ§o, sendo, portanto, incabÃvel acolher o pleito absolutÃ3rio.2. InviÃ¡vel o reconhecimento de crime de menor importÃ¢ncia, uma vez que o apelante, juntamente com os demais denunciados, participou ativamente do crime de roubo pelo qual fora condenado, haja vista que este foi peÃ§a determinante para a concretizaÃ§Ã£o do assalto Ã vÃtima Marcos SÃ©rgio, vez que houve divisÃ£o funcional do trabalho entre ele e seus comparsas, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punÃvel.3. Ã pacÃfico o entendimento dos Tribunais pÃ¡trios de que a incidÃªncia de circunstÃ¢ncias atenuantes, tais como a confissÃ£o espontÃ¢nea e a menoridade relativa, nÃ£o pode conduzir a reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal, nos termos do Enunciado 231 da SÃºmula do Superior Tribunal de JustiÃ§a.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIMERECURSO DO RÃU MAURÃCIO LOPES BALIEIRO. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENOR IDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. 1. Ã entendimento uniforme de nossos Tribunais PÃ¡trios de que a incidÃªncia de circunstÃ¢ncias atenuantes, tais como a confissÃ£o espontÃ¢nea e a menoridade relativa, nÃ£o pode conduzir a reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal, nos termos do Enunciado 231 da SÃºmula do Superior Tribunal de JustiÃ§a.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0017347-16.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LUCIANO SOUSA DOS SANTOS E MAURÍCIO LOPES BALIEIRO (Rossana Parente Souza - Defensora Pública)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
RECURSO DO ACUSADO LUCIANO SOUSA DOS SANTOS
. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE SEU ENVOLVIMENTO NO EVENTO DELITUOSO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SÚMULA 231 DO STJ.
1. A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido no arcabouço, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.
2. Inviável o reconhecimento de crime de menor importância, uma vez que o apelante, juntamente com os demais denunciados, participou ativamente do crime de roubo pelo qual fora condenado, haja vista que este foi peça determinante para a concretização do assalto à vítima Marcos Sérgio, vez que houve divisão funcional do trabalho entre ele e seus comparsas, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.
3. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
RECURSO DO RÉU MAURÍCIO LOPES BALIEIRO
. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENOR IDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO.
1. É entendimento uniforme de nossos Tribunais Pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS APELANTES LUCIANO SOUSA DOS SANTOS E DE MAURÍCIO LOPES BALIEIRO
, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Belém, que condenou os apelantes
LUCIANO SOUSA DOS SANTOS e MAURÍCIO LOPES BALIEIRO
as penas privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa para cada um dos apelantes, respectivamente, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A inciso I, do Código Penal, praticado em face da vítima Marcos Sérgio Siqueira Santos

Noticia a exordial acusatória que:
¿que no dia 04 de agosto de 2018, por volta de 23h, o Sr. MARCOS SÉRGIO SIQUEIRA SANTOS trafegava pela Passagem ¿D¿, às margens do canal Agua Cristal, no bairro da Marambaia, conduzindo sua motocicleta Honda/CG160 FAN, cor vermelha, ano/modelo 2018, placa QEE 9855, com a qual trabalha como mototaxista, quando foi abordado por três indivíduos, sendo dois deles reconhecido posteriormente como sendo os ora denunciados.
Mediante grave ameaça perpetrada com uma arma de fogo, empunhada pelo terceiro indivíduo, ainda não identificado, a vítima teve a motocicleta subtraída. Durante a ação delitiva o ofendido foi mantido deitado no chão, momento em que foi revistado e teve também subtraído seu aparelho celular da marca Samsung, modelo J7.
Consumado o roubo, a vítima acionou a empresa que prestava a ele serviço de rastreamento do veículo a qual passou a monitorar e, após cerca de quarenta minutos, foi informada que sua motocicleta estava apreendida na Seccional de São Brás.
Policiais Militares relataram que estavam realizando ronda ostensiva no bairro da Campina, quando por volta de 23h40, ao passarem pela Av. Assis de Vasconcelos, avistaram dois homens parados mexendo em uma motocicleta e por acharem aquela atitude suspeita realizaram a abordagem. Os dois informaram que havia acabado o combustível da motocicleta, entretanto, os agentes públicos constataram, observando o painel da moto, que a informação não era verdadeira. Nesta oportunidade, receberam ligação de uma empresa de monitoramento por GPS que informava acerca do roubo daquela motocicleta, informando ainda as características dos autores do roubo, as quais correspondia as características dos dois indivíduos que estavam com a motocicleta, razão pela qual foram conduzidos até a Seccional de São Brás.
Na Seccional de Polícia a vítima reconheceu os dois indivíduos que estavam com sua motocicleta, os ora denunciados, como os autores do delito, esclarecendo que o denunciado MAURÍCIO foi quem saiu em fuga conduzindo sua motocicleta, enquanto o denunciado LUCIANO SANTOS e o outro indivíduo, cujo nome e localização não sabe informar. O denunciado LUCIANO reservou-se ao direito de permanecer calado¿.

Pelos fatos acima narrados, os acusados foram denunciados como incursos na prática delitiva capitulada no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada
a quo
julgada procedente a denúncia, para condenar os acusados
Luciano Sousa dos santos e Maurício Lopes Balieiro
pelo crime de roubo qualificado, às penas ao norte delineadas em face da vítima Marcos Sérgio Siqueira Santos.

A defesa dos recorrentes
Luciano e Maurício
, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo, com fundamento no art. 593, I, do Código de Processo Penal, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões.

Em suas razões, a defesa do apelante Luciano Sousa dos Santos, requer a absolvição do acusado, por insuficiência de provas para uma condenação, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, pleiteia pela aplicação da participação de menor importância, bem com pelo redimensionamento da pena para que esta fique abaixo do mínimo legal

N¿outra linha, a defesa do recorrente Maurício Lopes Balieiro pleiteia pelo reconhecimento das atenuantes da menor idade relativa e da confissão, previstas no art. 65, incisos e III, alínea `d¿, do Código Penal.

Em contrarrazões (fls. 83/87), o Órgão Ministerial requer o não provimento dos recursos interposto pelos acusados Luciano e Maurício, com a manutenção integral da sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 12 de abril de 2019, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Em parecer acostado às fls. 92/99, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.
DO RECURSO DO APELANTE
LUCIANO SOUSA DOS SANTOS
1.
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas em face da vítima Marcos Sérgio Siqueira Santos.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações da vítima Marcos Sérgio, na fase de inquérito policial e em juízo, que foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas José Erasmo da Silva Melo e Corobaldo Calandrine de Azevedo Neto, tanto em sede Policial como em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Marcos Sérgio Siqueira Santos no Inquérito Policial acostado à fl. 05:
¿(...) O declarante é proprietário da motocicleta HONDA/CG 160 FAN, COR VERMELHA, ANO/MODELO 2018, PLACA QEE-9855, CHASSI: 9C2KC2200JR016539, embora o veículo esteja registrado no nome de sua genitora; QUE utiliza o veículo para trabalhar como mototaxista profissão de onde ajuda a manter seu sustento e de seus familiares; QUE na noite de ontem 04/08/2018, por volta das 23:00 horas o declarante trafegava pela Pas. Das margens do canal água cristal, bairro Marambaia quando foi abordado por 03 homens, um deles portava uma arma de fogo e mediante grave ameaça chegou abordando e ameaçando o declarante e um outro motociclista, subtraindo a motocicleta do declarante e da outra vítima não identificada; QUE durante a ação delitiva o declarante foi mantido deitado no chão e um dos meliantes ainda o revistou subtraindo além da motocicleta seu aparelho de telefone celular DA MARCA SAMSUNG, MODELO J7; QUE sua motocicleta conta com o serviço de monitoramento através de GPS, HAJA VISTA QUE MENSALMENTE PAGA A IMPORTÂNCIA DE r$ 70,00 (SETENTA REAIS) A EMPRESA denominada (NORTE TRAKS RASTREAMENTO), logo acionou a empresa que passou a monitorar o veículo e após 40 minutos o declarante foi informado que seu bem estava apreendido por policiais civis na seccional urbana de São Brás para onde compareceu e ao ver os nacionais MAURÍCIO LOPES BALIEIRO e LUCIANO SOUZA DOS SANTOS os reconheceu como sendo os autores do delito, informando que MAURÍCIO foi quem saiu em fuga na motocicleta e LUCIANO além de ameaçar o revistou e subtraiu seu aparelho de telefone celular. (...).

Em sede de instrução criminal, a vítima Marcos Sérgio confirmou suas declarações realizadas em sede de inquérito policial, inclusive os reconhecendo por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

A testemunha José Erasmo da Silva Melo por ocasião da audiência de instrução e julgamento, confirma seu depoimento realizado em sede de Inquérito Policial, detalhando minuciosamente como se deu a abordagem e a prisão do recorrente.

Da mesma forma foram as declarações da testemunha Corobaldo Calandrini de Azevedo na instrução criminal, quando confirmou suas declarações feitas no inquérito policial, ocasião em que confirmou que o recorrente fora preso na companhia de Luciano ainda com o produto do roubo, qual seja: a motocicleta da vítima que fora recuperada graças ao rastreamento por GPS realizado pela empresa Norte Traks Rastreamento.

Como se vê, os depoimentos da vítima Marcos Sérgio Siqueira Santos, e das testemunhas Jose Erasmo da Silva Melo e de Corobaldo Calandrini de Azevedo, são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:
(...)
1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.
3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.
2.
DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa do recorrente requer seja reconhecida participação de menor importância do recorrente no crime de roubo qualificado.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete. Não é raro também que crimes sejam praticados em pluralidade de agentes, como foi o caso dos autos ora em análise quanto ao crime de roubo qualificado em face da vítima Marcos Sérgio Siqueira Santos.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:
¿Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade¿.

Definem-no Mirabete e Fabbrini (2012, pág. 212) ¿como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal¿. Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem igualmente pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo. In verbis, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:
¿Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito¿.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, tendo em vista que participou ativamente na companhia de seus comparsas do assalto em face da vítima, que trabalha como mototaxista, para roubar sua moto e seu celular, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
III - A teoria do domínio do fato considera coautor todo aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante para a realização da empreitada criminosa, o que ocorreu no caso em apreço. Portanto, incabível a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal.
VI - Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 617769, 20110130096234APR, Relator: NILSONI DE FREITAS 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2012, Publicado no DJE: 14/09/2012. Pág.: 271).
E ainda:
(...)
IV - Ainda que o corréu não tenha efetuado o disparo de arma que atingiu a vítima, deverá igualmente responder pelo crime de latrocínio tentado em decorrência da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal.
(...)
X - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos."
(Acórdão n.994471, 20151210012839APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253).

O recorrente atuou, portanto, imbuído do
animus furandi
do crime de roubo, associado aos seus comparsas, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, pois, o recorrente e seus comparsas agiram de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences da vítima, sendo presos em flagrante alguns minutos após o roubo, graças ao sistema de rastreamento por GPS na motocicleta subtraída.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...)
3. Inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância tendo em vista que o acusado contribuiu de forma efetiva para a consumação do delito de roubo. No caso concreto, a vítima afirma que o acusado portava a arma de fogo e anunciou o assalto.
4. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão n.1195809, 20180710039203APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: 77 - 83).
1.
DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

No que tange ao pleito de aplicação da atenuante da menor idade relativa e da confissão, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase a magistrada de primeiro grau fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão em face do crime de roubo qualificado, em desfavor do apelante
LUCIANO SOUSA DOS SANTOS
.

Já na segunda fase, o magistrado
a quo
verificando que apesar da existência da atenuante da menor idade relativa e da confissão, deixou de aplicar referidas atenuantes, uma vez que a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, tendo em vista que esta não pode ser fixada aquém de seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência destas circunstâncias atenuantes, a pena imposta não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:
(...)
1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
DO RECURSO DO APELANTE
MAURÍCIO LOPES BALIEIRO
1.
DA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENOR IDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO

Compulsando os autos, verifico que na primeira fase a magistrada de primeiro grau fixou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa em face do recorrente Maurício Lopes Balieiro.

Já na segunda fase, a magistrada
a quo
verificando que apesar da existência das atenuantes da menor idade relativa e da confissão, deixou de aplicar tais atenuantes, uma vez que a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, tendo em vista que esta não pode ser fixada aquém de seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Apesar da magistrada ter reconhecido as atenuantes ao norte mencionadas, entendo, que, inobstante a ocorrência destas circunstâncias atenuantes, a pena imposta na segunda fase não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Tal entendimento resta consolidado na Súmula nº 231 STJ, que assim diz:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
¿.

No mesmo sentido, cito recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:
(...)
1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Dessa forma, nego provimento aos recursos interpostos pelos recorrentes Luciano Sousa dos Santos e Maurício Lopes Balieiro, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de junho de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator